Tribunal: TJPA
Processo: 0812188-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812188-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por SP INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra Acórdão de minha lavra constante no id. 5046273 - págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE DIFERENCIAL DE COMBUSTÍVEL APURADO EM AUDITORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.

Em suas razões recursais (id. 5117967 – págs. 1/4), a embargante, sustenta, em síntese, ter havido omissão no acórdão guerreado, porquanto deixou de se manifestar expressamente sobre os relatórios elaborados, assim como a respeito das decisões administrativas proferidas nos processos que deram origem ao crédito tributário de ICMS executado, que comprovam inequivocamente a dilatação volumétrica dos combustíveis comercializados pela embargante, decorrente da variação de temperatura de transporte e armazenamento desses líquidos.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 5227584 – págs. 1/11) sustentando, em suma, a impossibilidade de reforma da decisão embargada, visto que é límpida a decisão impugnada, já que a competência para o exame de provas é do 1º grau jurisdicional e que a falta de provas afasta a relevância do fundamento de forma a embasar o efeito suspensivo dos embargos à execução.

Aduz que não há como se falar em omissão do julgado e o que na realidade a embargante pretende é um novo julgamento da causa, o que resta inviável na estrita via dos embargos de declaração.

Ao final, requer seja negado provimento aos embargos de declaração interpostos, para que seja mantida a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visto não haver amparo legal.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências elencadas no dispositivo supra, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Ademais, é de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos deduzidos por ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão guerreada, porquanto teria deixado de se manifestar expressamente sobre os relatórios elaborados pela embargante, assim como sobre ass decisões administrativas proferidas nos processos que deram origem ao crédito tributário de ICMS executado, que comprovam inequivocamente a dilatação volumétrica dos combustíveis comercializados pela embargante, decorrente da variação de temperatura de transporte e armazenamento desses líquidos.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado, pois analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois se constata que referida decisão cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, sob os seguintes fundamentos:

“É de sabença que opostos os embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como se vê, a modalidade da defesa é desprovida de efeito suspensivo, podendo o julgador, todavia, concedê-lo e desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes (...)

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1815546/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526, orientando que:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos
:
apresentação de garantia
; verificação pelo juiz da
relevância da fundamentação (
fumus boni juris
)
e
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
.

Esse julgado foi ementado da seguinte forma:

(...)

Deste modo, não há falar em antinomia jurídica entre o Estatuto Processual e a Lei de Execução Fiscal, dado que a concessão de efeito suspensivo em sede de embargos à execução fiscal não decorre meramente do oferecimento de seguro garantia.

Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da
garantia do juízo
, deve estar presente a
relevância da fundamentação (
fumus boni júris
) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
)
. No que diz respeito ao
fumus boni juris
, a argumentação despendida na defesa deve se revelar suficiente para a extinção do crédito tributário. Por sua vez, ao
periculum in mora
diz respeito ao prejuízo advindo com a constrição patrimonial, de modo que o andamento da marcha processual poderá prejudicar suas atividades.

No mais, no que diz respeito à controvérsia meritória, apesar da relevância da fundamentação arguida pela agravante quanto à impossibilidade de tributação da dilatação volumétrica de combustível, matéria inclusive ora sob objeto de exame e julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato é que essa questão reclama dilação probatória, a ser desenvolvida no juízo de origem e ao qual compete o deslinde, em suma, do imbróglio.

Diante desse contexto, restam ausentes os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada recursal, uma vez que a tese sustentada pelo agravante não se mostra incontroversa, carecendo de maiores ilações, o que só será alcançado com o contraditório e com realização de perícia técnica na instância de origem e, somente após, os fatos poderão ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

...”.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando apresentar os fundamentos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021